Tribunal: STF
Processo: ARE 1348698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 224, 'A', AMBOS DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009 - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE DATA - DESCRIÇÃO DOS FATOS - SUFICIENTE AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE RATIFICA AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE POR FALHA NA TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTO - LAPSO NÃO PREJUDICIAL À INTERPRETAÇÃO DOS FATOS - NULIDADE POR TER SIDO ARROLADA TESTEMUNHA DE FORMA EXTEMPORÂNEA - NÃO IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO - PRELIMINAR -CERCEAMENTO DE DEFESA - TESTEMUNHA ARROLADA - OITIVA NÃO REALIZADA - PRECLUSÃO - NULIDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL E DO LAUDO TÉCNICO - PROVA EMPRESTADA - IMPUGNAÇÃO OPORTUNIZADA - NÃO VERIFICADO PREJUÍZO -NULIDADE DASENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO MOTIVADA - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - FIRME PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, 'F' E 'H', DO CP - BIS IN IDEM- DECOTE NECESSÁRIO - REDUÇÃO DA PENA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Aduz a Defesa, ainda, que a cópia do Estudo Psicossocial (fls. 105/108) se trata de prova ilícita, pois realizado em feito no qual o denunciado não figurava como parte.



    Ora, pelo que se extrai dos autos, o estudo foi produzido em feito cível no qual se passou a discutir a guarda da criança após os fatos por ela relatados.



    Ao contrário do que alega a Defesa, entendo plenamente válida a utilização da prova emprestada no caso, principalmente porque o apelante teve a oportunidade de conhecer seu inteiro teor.



    Portanto, foi-lhe oportunizada a impugnação de seu conteúdo, não havendo que se falar, portanto, em prejuízo ou ofensa aos preceitos principiológicos do contraditório e da ampla defesa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente